Tribunal: TJPA
Processo: 0001201-72.2020.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001201-72.2020.8.14.0030

APELANTE: LEANDRO RAYKAR SILVA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33,
CAPUT,
DA LEI N° 11.343/2006. PRELIMINARES DE RECORRER EM LIBERDADE, DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA E DE INÉPCIA DA DENÚNCIA REJEITADAS. MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS. FRAGILIDADE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROVIMENTO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. PENA JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O pleito de para que se possa recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

2. De maneira alguma, eventual nulidade acontecida no procedimento de flagrante delito poderia acarretar a invalidação de todo o processo crime, já que apenas anularia o procedimento e não a ação penal como um todo.

3. Não há que se falar em inépcia da denúncia, pois se nota claramente que a exordial apresenta uma narrativa congruente dos fatos, esclarecendo o
modus operandi
do delito, de modo a permitir o pleno exercício da ampla defesa, obedecendo ao que dispõe o art. 41 do CPP.

4. Descabe falar em absolvição ou desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei nº 11.343/06, pois o conjunto probatório contido nos autos apresenta-se suficiente para imputar ao apelante a autoria do crime em tela, eis que as declarações dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu, colhidas em Juízo, retratam, sem nenhuma dúvida, a sua conduta, caracterizada pelo comércio de entorpecentes. Em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade. Ademais, pouco importa o fato de o réu não ter sido flagrado vendendo a droga, ou com apetrechos que façam presumir a mercancia, pois é sabido que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com
animus
de traficar.

5. Não se alcança qual o tipo de modificação que o apelante requer em sua pena, até porque, ao crime de tráfico de entorpecentes, é cominada pena de reclusão, a qual não pode ser substituída por pena de detenção. Além disso, observa-se que o juiz de 1º grau já houve por bem em fixar a pena-base no patamar mínimo legal, só a tendo aumentado na terceira fase, em face da reincidência.

6. Não há como prosperar o pleito de isenção da pena de multa, haja vista se tratar de sanção cumulativa expressamente prevista no CPB, sendo obrigatória a sua aplicação.

7. Ainda que se considerasse ser o apelante beneficiário da justiça gratuita, o STJ, assim como este TJPA, entende que tais beneficiários não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, o que apenas ocorrerá na fase da execução.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos seis dias e finalizada aos quatorze dias do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por LEANDRO RAYKAR SILVA COSTA, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Marapanim/PA, que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, bem como, ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime capitulado no
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 17.04.2020, por volta de 17h28, no distrito de Marudá, a polícia, após busca pessoal, encontrou, na roupa do acusado, 67 (sessenta e sete) trouxas de maconha e 18 (dezoito) petecas de oxi, além de R$70,00 (setenta reais) em pequenas cédulas. Interrogado em sede policial, ele afirmou que a maconha era para seu consumo próprio, alegando, ainda, que não era o proprietário das petecas de oxi apreendidas.

Em
razões recursais
, o apelante alega,
preliminarmente
, o
direito de recorrer em liberdade com aplicação de medidas cautelares diversas,
a
ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório
, bem como, a
inépcia da denúncia
.

No
mérito
, aduz a
fragilidade do conjunto fático-probatório carreado aos autos
, visto que sua condenação foi baseada nos depoimentos dos policiais em Juízo, os quais devem ser vistos com reservas, visto que, inclusive, segundo afirma a defesa, tais agentes prepararam o flagrante, tornando o crime impossível. Afirma que não há certeza da destinação comercial da droga, o que reforça a conclusão de que ela se destinava ao uso próprio.

Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja sua
absolvição ou a desclassificação de sua conduta para aquela descrita no art. 28 da Lei nº 11.343/06
.

Caso rechaçadas as teses anteriores, pleiteia
a substituição da pena de reclusão pela de detenção, sem aplicação de multa, com redução máxima prevista em lei
.

Por fim, pede a
gratuidade da justiça
, por se tratar de hipossuficiente sem condições para arcar com as custas processuais.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, visto que a sentença foi baseada em firme arcabouço probatório, assim como obedece aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório. À douta revisão, com intenção em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.

PRELIMINARES

1. Da Possibilidade de Apelar em Liberdade

O apelante pugna,
preliminarmente, pela possibilidade de recorrer em liberdade, com aplicação de medidas cautelares diversas.

Ocorre que este pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito, na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça;”

Colho jurisprudência deste Tribunal de Justiça sobre a matéria:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 217-A E ARTIGO 71 DO CPB – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – VIA INADEQUADA – ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ARTIGO 386, VII DO CPP – IMPROVIMENTO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL – APLICAÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS – TOTAL IMPROVIMENTO 1.
Direito de recorrer em liberdade: O presente recurso não se presta a alegação de análise de pedido de liberdade. Conforme o art. 30, inciso I, alínea “a” do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o órgão competente para análise de tal pedido é o órgão fracionário desta Corte, no caso a Seção de Direito Penal, através de remédio constitucional de habeas corpus;
2. Absolvição com fulcro no artigo 386, VII DO CPP: Vislumbro que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como foram uníssonas em afirmar que o apelante cometeu o crime. 3. Redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal: Não se verifica a existência de qualquer ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez que foi fixada dentro do critério da discricionariedade jurídica vinculada, haja vista que a pena-base foi exasperada de modo proporcional e razoável, com base em fundamentação motivada e dados concretos extraídos dos autos. 4.Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos: Não há como readequar o regime de cumprimento de pena, devendo ser mantido o regime fechado, bem como impossível converter a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por não ter sido preenchido os requisitos estabelecidos pelo artigo 44, do CP. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. (TJPA - 6719036, 6719036, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-14, Publicado em 2021-10-15)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 4º, I DO CPB. PRELIMINARES
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO NÃO É A VIA ADEQUADA PARA DISCUTIR DIREITO DE IR E VIR, DEVENDO A DEFESA MANEJAR O COMPENTENTE RECURSO DE HABEAS CORPUS, NOS TERMOS DO ART. 30, I, A, DO RITJ/PA
. ADEMAIS, O EFETIVO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO ESVAZIA O PEDIDO. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA NO CASO CONCRETO. LIVRE CONVENCIMENTO DEVIDAMENTE MOTIVADO DA MAGISTRADA SENTENCIANTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. REJEITADA. RECORRENTE DEVIDAMENTE INTIMADO. REPRESENTAÇÃO PELA DEFENSORA DATIVA EM TODAS AS FASES PROCESSUAIS. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL E CORROBORADOS EM JUÍZO QUE, DE FORMA CATEGÓRICA E COESA, RELATOU O MODUS OPERANDI DO RECORRENTE. JUSTIFICADA A CONDENAÇÃO QUANDO AS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO DEPÕEM DE MANEIRA COERENTE ENTRE SI, IMPUTANDO AO RÉU A PARTICIPAÇÃO NO DELITO, NÃO SENDO SUAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS SUFICIENTES À ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SER APLICADO NO CASO EM TELA. OFENSIVIDADE E ESPECIAL GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO APELANTE QUE ARROMBOU A RESIDÊNCIA DA VÍTIMA E DE LÁ SUBTRAIU VÁRIOS OBJETOS, DANIFICANDO A PORTA - PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA EGRÉGIA CORTE. DECOTE DA QUALIFICADORA PREVISTA NO INCISO I, § 4º, DO ART. 155, DO CPB (DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO). IMPROCEDÊNCIA. A AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL NÃO AFASTA A CARACTERIZAÇÃO DA QUALIFICADORA PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, ESTATUÍDA NO ART. 155 , § 4º, INCISO I , DO CÓDIGO PENAL, QUANDO OUTROS MEIOS IDÔNEOS O COMPROVAREM – PRECEDENTES. DA GRATUIDADE PROCESSUAL. IMPROVIMENTO. É devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. ADEMAIS, TEM-SE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE O APELANTE FOI ISENTADO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS. REVISÃO DA DOSIMETRIA E DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. PROCEDÊNCIA EM PARTE. A EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E A REINCIDÊNCIA AUTORIZAM A FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. DECISÃO PROFERIDA PELO MAGISTRADO SINGULAR QUE APRESENTA DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO, EM ESTREITA CONSONÂNCIA COM A SÚMULA 719 DO STF. CONTUDO, AO PROCEDER À DOSIMETRIA O MAGISTRADO INCORREU EM BIS IN IDEM AO CONSIDERAR COMO DESFAVORÁVEL O VETOR RELATIVO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, POIS UTILISOU COMO FUNDAMENTO PARA TANTO O FATO DE O APELANTE TER DESTRUÍDO OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA, O QUE CONSTITUI O NÚCLEO DA QUALIFICADORA PELA QUAL FOI O APELANTE CONDENADO, RAZÃO PELA QUAL ESTE VETOR HÁ QUE SER CONSIDERADO NEUTRO, PASSANDO A PENA A SER DE 03 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO, MANTENDO-SE OS DEMAIS DISPOSITIVOS DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPA - 6616805, 6616805, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-09-27, Publicado em 2021-10-05)

Sendo assim,
rejeito a primeira preliminar
.

2. Da Ofensa aos Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório

Alega a defesa, também, que antes do interrogatório do réu, foi-lhe negado o acesso ao boletim de ocorrência, apenas tendo acesso ao documento após seu depoimento, de modo que nem sabia o real motivo pelo qual a polícia foi à sua casa.

Não lhe assiste razão.

De maneira alguma, eventual nulidade acontecida no procedimento de flagrante delito poderia acarretar a invalidação de todo o processo crime, de modo que, caso a irregularidade viesse a se configurar nesse momento da persecução penal, o máximo que poderia acontecer seria o relaxamento da prisão do acusado, já que a repercussão de algum fato atinente ao flagrante apenas anularia o procedimento e não a ação penal como um todo.

O entendimento jurisprudencial vigente é no sentido de que eventuais nulidades ocorridas por ocasião dos autos de prisão em flagrante, são superadas com a sua homologação e posterior recebimento da denúncia,
verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR VÍCIO NO FLAGRANTE, AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DE DENÚNCIA E DE NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. EXCESSO DE DOSIMETRIA. OCORRÊNCIA. ABRANDAMENTO DO QUANTUM ESTABELECIDO PELO JUÍZO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. 1.
Não há que se falar em nulidade processual por vício na prisão em flagrante, pois é cediço que eventuais nulidades ocorridas na fase inquisitiva não se comunicam com a fase processual
; 2. Não servindo para a alegação de prescrição, não se deve conhecer interesse processual na ausência de decisão recebendo expressamente a denúncia. Outrossim, a jurisprudência entende existente a figura do recebimento implícito quando o acusado é intimado para comparecer em audiência designada. Precedentes; 3. Descabe afirmar-se a existência de nulidade em razão da ausência de notificação para o oferecimento da defesa prévia quando os acusados tinham advogado constituído nos autos desde o seu início, intentando, inclusive, pedidos de revogação de prisão preventiva, sendo inequívoca a ciência dos mandados existentes nos autos com o fim de notificar os acusados para ofertar a defesa, tendo, ainda, a oportunidade de apresentar a defesa de forma oral, na audiência designada. Ausência de prejuízo; 4) Não há nulidade por ausência de defesa quando o advogado constituído participou de forma satisfatória dos atos processuais, tendo, inclusive, atravessado diversas petições nos autos; 5. Não há como acolher a tese absolutória arrimada na simples negativa de autoria ou insuficiência de provas, uma vez que as provas colacionadas para o caderno processual e nas quais está alicerçada a r. sentença comprovam sem sobra de dúvida a autoria do delito irrogado aos apelantes. 6. Constatando-se que o juízo se absteve de motivar devidamente as circunstâncias judiciais que entendeu desfavoráveis ao réu é facultado ao Tribunal rever os critérios para manter ou reduzir a pena desde que o faça com base nas provas dos autos. Precedente do STF. 7. Procedida à revisão dos critérios de individualização da pena-base definidos na sentença condenatória e, remanescendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, inviável se mostra a redução do patamar para o mínimo legal cominado ao tipo. Todavia, verificando que o magistrado sentenciante se ateve com excessivo rigor ao fixar a pena-base, impõe-se a redução do quantum fixado, em estrita observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPA - 2019.03325200-84, 207.209, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-08-13, Publicado em 2019-08-19)

Portanto,
rejeito a segunda preliminar suscitada pela defesa
.

3. Da Inépcia da Denúncia

Ainda sem sede preliminar, pugna pela
inépcia da denúncia
, que não atende aos requisitos do art. 41 do CPP.

Também aqui a defesa não tem razão.

Da leitura da denúncia às fls. 05/07, nota-se claramente que ela apresenta uma narrativa congruente dos fatos, com a devida qualificação do réu, esclarecendo o
modus operandi
do delito, de modo a permitir o pleno exercício da ampla defesa, obedecendo ao que dispõe o art. 41 do CPP.

Assim, sem a necessidade de maiores delongas,
rejeito a terceira preliminar suscitada pela defesa
.

MÉRITO

1. Da Absolvição ou Desclassificação para a Conduta do Art. 28 da Lei nº 11.343/06

aduz a
fragilidade do conjunto fático-probatório carreado aos autos
, visto que sua condenação foi baseada nos depoimentos dos policiais em Juízo, os quais devem ser vistos com reservas, visto que, inclusive, segundo afirma a defesa, tais agentes prepararam o flagrante, tornando o crime impossível. Afirma que não há certeza da destinação comercial da droga, o que reforça a conclusão de que ela se destinava ao uso próprio.

Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja sua
absolvição ou a desclassificação de sua conduta para aquela descrita no art. 28 da Lei nº 11.343/06
.

Não procede sua argumentação.

A materialidade do crime encontra-se perfeitamente caracterizada pelo Auto de Exibição e Apreensão (fl. 07) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo (fl. 283/284), este último que atesta o resultado positivo para
maconha e cocaína, confirmando a apreensão de 67 (sessenta e sete) tabletes de maconha, pesando o total líquido de 94,665 gramas; e 33 (trinta e três) petecas de cocaína petrificada, pesando o total líquido de 4,973 gramas
.

A autoria é comprovada pelos depoimentos testemunhais colhidos em Juízo, senão vejamos.

A testemunha Gefferson da Silva Noronha narrou que avistou o réu em atitude suspeita, quando, ao ver a viatura, apressou o passo; resolveu, então, junto com a guarnição, fazer a abordagem no réu, próximo à casa dele. Disse que com o acusado foi encontrada a maconha e petecas de oxi, ouvindo do réu que somente a maconha lhe pertencia e não o oxi.

A testemunha Raimundo Carmelino Barroso Guimares informou que estava de ronda em Vista Alegre e, ao encontrar o réu, efetuaram a revista e encontraram com ele a maconha. Disse que já havia informações sobre venda de drogas naquela comunidade, próximo ao local onde o réu possuía residência. Afirmou que Leandro, ao ver a viatura, correu. Acrescentou que a vasilha com pedras de oxi estava dentro da cozinha da casa do réu. Recordou que no quintal da casa do réu havia apetrechos de pesca.

A testemunha Jonas Sliachticas Sobrinho respondeu que havia denúncia sobre tráfico no local e, uma vez abordado e realizada a revista, foi encontrado com o réu a droga, em papelotes, pronta para venda. Acrescentou que havia outra pessoa na companhia do réu, mas correu, não sendo possível capturar o fugitivo.

Em seu interrogatório judicial, o réu negou a autoria delitiva, alegou que trabalha como pescador e que não se encontrava em sua residência no momento da abordagem dos policiais, e sim no porto. Assumiu que as 67 (sessenta e sete) trouxas de maconha pertenciam a ele, mas eram para consumo próprio. Quanto às petecas de cocaína, afirma que não eram suas. Acrescentou que o valor encontrado era de venda de colchas de cama de sua companheira e não proveniente da venda de drogas.

A testemunha de defesa Maria Zarita Santana da Silva afirmou não se encontrar o réu dentro da casa quando os policiais entraram na residência de Leandro e levaram, ainda, dinheiro da companheira do acusado, que era da venda de colchas de cama.

A testemunha de defesa Raquel Costa Pinheiro, enteada do réu, disse que estava dentro da casa e que o réu se encontrava no porto, consertando sua rede de pesca. Afirmou que os policiais entraram e reviraram a casa, levando dinheiro da venda de roupas de sua mãe, no valor de R$600,00(seiscentos reais).

Nada informaram sobre a droga encontrada com o apelante.

Os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos réus, não deixam dúvidas quanto à prática do delito, conforme se pode facilmente depreender da simples leitura deles, e retratam, sem nenhuma dúvida, suas condutas, caracterizada pelo tráfico de entorpecentes.

Sobreleva notar que o fato de a prova testemunhal basear-se, principalmente, no depoimento dos policiais que efetuaram o flagrante, não torna frágil o acervo probatório capaz de ensejar uma condenação. A um porque referidas declarações são totalmente harmônicas entre si. A dois porque é cediço que em crimes desta natureza, a prova testemunhal, geralmente, restringe-se aos depoimentos dos agentes policiais envolvidos na operação, pela dificuldade de se colher declarações de terceiros, receosos por sua vida ou sua integridade física. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE - ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - PRETENDIDA REPERCUSSÃO SOBRE O PROCESSO E A CONDENAÇÃO PENAIS - INOCORRÊNCIA - REEXAME DE PROVA - INVIABILIDADE - TESTEMUNHO PRESTADO POR POLICIAIS - VALIDADE - PEDIDO INDEFERIDO. IRREGULARIDADE FORMAL DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE - INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO SOBRE O SUBSEQÜENTE PROCESSO PENAL DE CONDENAÇÃO. – A eventual existência de irregularidade formal na lavratura do auto de prisão em flagrante, ainda que possa descaracterizar o seu valor legal como instrumento consubstanciador da coação cautelar - impondo, em conseqüência, quando reais os vícios registrados, o próprio relaxamento da prisão - não se reveste, por si só, de eficácia invalidatória do subseqüente processo penal de conhecimento e nem repercute sobre a integridade jurídica da condenação penal supervenientemente decretada. VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA PENAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. – O reexame dos elementos probatórios produzidos no processo penal de condenação constitui matéria que, ordinariamente, refoge ao âmbito da via sumaríssima do habeas corpus.
(STF - HC-73518/SP, Relator: Min. CELSO DE MELLO)

A afirmação de que os policiais prepararam o flagrante, esta sim, resta isolada nos autos, até porque, como visto, o próprio réu confessou que adquiriu os 67 (sessenta e sete) tabletes de maconha, o que, por si só, já configura o crime de tráfico de entorpecentes. Como bem asseverou o Juiz,
“somente essa quantidade de maconha já indica o tráfico, pois tentou sem sucesso o réu justificar que leva essa quantidade de droga em sua pescaria, como se fosse um apetrecho de trabalho necessário para o sucesso da pescaria.”

Também não procede a afirmação de que deve ser o crime desclassificado para a conduta do art. 28 da Lei nº 11.343/06, pois pouco importa o fato de o réu não ter sido flagrado vendendo a droga, ou com apetrechos que façam presumir a mercância.

É cediço que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com
animus
de traficar, de modo que o fato de adquirir, guardar, ter em depósito ou mesmo trazer consigo substância entorpecente ou qualquer outra que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, corresponderá a uma ação de tráfico ilícito.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO EM 1/6 COM BASE NA QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. RAZOABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS IDÔNEAS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A condenação, no plano de fundo (autoria e materialidade), mantida pelo Tribunal de origem, foi devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, as quais demonstraram que o recorrente transportava grande quantidade de droga até local conhecido como ponto de venda, conduta que se enquadra no delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, não havendo, ainda, a demonstração de que os policiais tinham motivo para falsamente incriminar o acusado. 2. Tendo as instâncias de origem, com apoio nas provas dos autos, concluído pela presença de elementos de convicção suficientes para embasar a condenação em desfavor do acusado, o acolhimento do pleito de desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 3. A quantidade e a natureza da droga, desde que relevante, assim como no caso, podem justificar a exasperação da pena-base, a teor do disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006. Considerando-se o critério de discricionariedade vinculada do julgador, não há desproporcionalidade na exasperação da pena-base em 1/6 (10 meses), tendo em vista as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para o delito de tráfico de drogas.
Omissis.
(STJ - AgRg no REsp 1925428/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 11/10/2021)

Portanto, as provas produzidas em juízo contêm elementos suficientes para respaldar sua condenação pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/2006, tornando-se patente, por conseguinte, a inviabilidade do pedido de absolvição e/ou de desclassificação.

2. Das Requeridas Alterações na Pena

Caso rechaçadas as teses anteriores, pleiteia
a substituição da pena de reclusão pela de detenção, sem aplicação de multa, com redução máxima prevista em lei
.

Não se alcança, aqui, qual o tipo de modificação que o apelante requer em sua pena, até porque,
ao crime de tráfico de entorpecentes, é cominada pena de reclusão, a qual não pode ser substituída por pena de detenção
.

Ademais, da leitura da sentença condenatória (fls. 248/251), observa-se que
o juiz de 1º grau já houve por bem em fixar a pena-base no patamar mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão, com o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, só a tendo aumentado na terceira fase, em face da reincidência, de modo que
restou definitiva em 06 (seis) anos de reclusão, com o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
.

Não há, também, como não se aplicar a multa
, visto que a pena pecuniária é sanção cumulativa expressamente prevista no CPB, sendo obrigatória a sua aplicação.

Na mesma esteira:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA.

ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp 1708352/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 04/12/2020)

3.
Da Requerida Isenção do Pagamento de Custas

Por fim, o apelante pede a
gratuidade da justiça
, por se tratar de hipossuficiente sem condições para arcar com as custas processuais.

Seu último pleito
também não procede
.

Ainda que se considerasse ser o apelante beneficiário da justiça gratuita, o STJ também entende que tais beneficiários não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Todavia, a verificação da miserabilidade do condenado e a referida suspensão apenas ocorrerá na fase da execução,
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO EXPRESSIVO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. PRETENSÃO DE ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Omissis.
8. Como é cediço, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). 9. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 1916809/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021)

Esta Corte de Justiça adota igual posicionamento:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 1º E 2º, II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO C/C ART. 244-B DO ECA. DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPROVIDO. NO PROCESSO PENAL, AINDA QUE O RÉU SEJA POBRE NO SENTIDO DA LEI, E MESMO QUE REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA, NÃO FAZ JUS À ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE À SUSPENSÃO DA SUA EXIGIBILIDADE PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO APELANTE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO DEPOIMENTO FIRME E CONCISO PRESTADO PELA VÍTIMA EM SEDE INQUISITORIAL E CORROBORADA PERANTE O JUÍZO. VALIDADE. APELANTE QUE EM SEDE INQUISITORIAL CONFESSOU SUA PARTICIPAÇÃO NO CRIME DE ROUBO, INFORMANDO COM DETALHES TODA A DINÂMICA DA AÇÃO, TENDO SE RETRATADO EM JUÍZO, QUANDO APRESENTOU VERSÃO DIVORCIADA DAS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA - 6552485, 6552485, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-09-20, Publicado em 2021-09-29)

Ante o exposto, CONHEÇO, porém, NEGO PROVIMENTO aos presentes recursos, mantendo inalterada a sentença condenatória de 1º grau.

É o voto.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 14/12/2021